Tribunal: TJPA
Processo: 0806567-32.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806567-32.2023.8.14.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CELINA PLINIO DA CRUZ, KEVI DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR MORTE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que condenou os réus pela prática de tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) e os absolveu do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), em razão da insuficiência de provas quanto ao vínculo associativo estável, sobrevindo, no curso do recurso, o falecimento de um dos apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser reconhecida a associação para o tráfico diante do conjunto probatório; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, bem como os efeitos do falecimento de um dos réus no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A morte do agente, comprovada por certidão de óbito válida, extingue a punibilidade de forma objetiva e automática, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, prejudicando a análise do mérito recursal quanto a ele.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova do vínculo estável e permanente entre os agentes, não sendo suficiente a atuação conjunta ocasional.

O conjunto probatório evidencia, no máximo, colaboração episódica entre os acusados, sem demonstração de estrutura organizada ou ajuste duradouro.

Depoimentos policiais indicam atuação conjunta circunstancial, sem comprovar organização estável ou divisão permanente de tarefas.

A indicação de que a droga pertenceria a terceiro reforça a ausência de vínculo associativo autônomo entre os réus.

A aplicação do tráfico privilegiado requer primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de integração em organização criminosa, requisitos presentes no caso.

A quantidade de drogas apreendida, isoladamente, não afasta a incidência da minorante, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A morte do réu extingue a punibilidade de forma automática, prejudicando a análise do mérito recursal quanto a ele. 2. O crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se configurando com mera coautoria eventual. 3. A ausência de prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa autoriza a aplicação do tráfico privilegiado, ainda que haja apreensão de quantidade relevante de droga.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 107, I; CPP, arts. 62 e 386, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 0248462-64.2021.8.19.0001, Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, j. 13.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar KEVI DA SILVA LIMA e CELINA PLINIO DA CRUZ pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), fixando a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, absolvendo-os quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, IV, do Código de Processo Penal .

Consta dos autos que os acusados foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sob a imputação de que, no dia 18/09/2023, no Município de Altamira/PA, estariam guardando e comercializando expressiva quantidade de entorpecentes, dentre os quais maconha, cocaína, crack e substância sintética (MDMA), além de balanças de precisão, circunstâncias constatadas após diligência policial e subsequente apreensão do material ilícito.

Após regular instrução criminal, com oitiva das testemunhas de acusação e interrogatório dos réus, o magistrado sentenciante reconheceu comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, aplicando a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, por entender preenchidos os requisitos legais, e, por outro lado, reputou não demonstrada a estabilidade e permanência necessárias à configuração do crime de associação para o tráfico.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório evidenciaria a existência de vínculo estável e permanente entre os acusados para a prática do tráfico de drogas, requerendo, assim, a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Requereu, ainda, o afastamento da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da referida lei.

As defesas de KEVI DA SILVA LIMA e CELINA PLINIO DA CRUZ apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que não restou comprovado o animus associativo estável e permanente exigido para o crime de associação para o tráfico, tratando-se, quando muito, de eventual colaboração circunstancial.

Sobreveio, no curso do processamento do recurso, a juntada de certidão de óbito de KEVI DA SILVA LIMA, informando seu falecimento em 11 de agosto de 2025, no Município de Altamira/PA . Em razão disso, o Ministério Público, na qualidade de custos legis em segundo grau, manifestou-se pela declaração de extinção da punibilidade do referido apelado, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que condenou KEVI DA SILVA LIMA e CELINA PLINIO DA CRUZ pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, absolvendo-os quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, IV, do Código de Processo Penal.

O Parquet pugna pela reforma da sentença, requerendo: (i) a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006); e (ii) o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Supervenientemente, foi juntada aos autos a certidão de óbito de KEVI DA SILVA LIMA, informando seu falecimento em 11/08/2025, no Município de Altamira/PA, tendo o Ministério Público, na condição de custos legis, requerido a declaração de extinção da punibilidade, com fundamento no art. 107, I, do Código Penal.

Passo à análise.

I – DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE KEVI DA SILVA LIMA

A certidão de óbito regularmente juntada aos autos comprova, de forma inequívoca, o falecimento do réu KEVI DA SILVA LIMA, ocorrido em 11 de agosto de 2025.

Nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal:

“Art. 107 – Extingue-se a punibilidade:

I – pela morte do agente.”

Trata-se de causa extintiva de punibilidade de natureza objetiva e automática, cuja declaração impõe-se tão logo comprovado o óbito, independentemente do estágio processual.

O art. 62 do Código de Processo Penal dispõe:

“Art. 62. No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade.”

No caso concreto, a certidão de óbito foi regularmente expedida pelo Ofício de Registro Civil competente, contendo todos os elementos formais exigidos, inexistindo qualquer dúvida quanto à autenticidade do documento.

Assim, impõe-se declarar extinta a punibilidade de KEVI DA SILVA LIMA, prejudicada a análise do mérito recursal em relação a ele.

II – DO MÉRITO QUANTO À APELADA CELINA PLINIO DA CRUZ

Superada a questão prejudicial quanto ao corréu falecido, passa-se à análise do mérito recursal em relação à apelada CELINA PLINIO DA CRUZ.

1. Do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006)

Dispõe o art. 35 da Lei nº 11.343/2006:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a configuração do delito exige demonstração do
animus associativo estável e permanente
, não bastando a mera coautoria eventual.

A sentença recorrida absolveu os réus quanto a esse delito por entender não demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo associativo, ressaltando a ausência de prova segura de ajuste duradouro.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que, embora haja indícios de colaboração entre os agentes no episódio concreto, não restou demonstrado vínculo associativo estável, autônomo e permanente.

Os depoimentos dos policiais civis revelam atuação conjunta na ocasião da prisão, mas não evidenciam estrutura organizacional minimamente estável entre CELINA e KEVI.

A própria instrução revelou que as drogas seriam de terceiro indivíduo identificado como “Asaf”, apontando cenário de subordinação eventual, e não necessariamente associação criminosa bilateral estruturada.

Neste sentido, transcrevo:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Em análise do acervo probatório reunido, em atenção à devolutividade restrita do recurso ministerial e examinando detidamente a prova colhida, verifica-se haver sido a sentença absolutória corretamente lançada diante da ausência da indispensável certeza quanto à autoria delitiva, que não restou evidenciada ao longo da instrução. A verdade é que a i. Promotora de Justiça se bate por uma decisão condenatória que se daria desprovida de respaldo no arcabouço probatório. Não configurado o ajuste prévio de duas ou mais pessoas, com vínculo duradouro e ação coesa, com a finalidade de praticarem tráfico ilícito de substância entorpecente, é de se manter a absolvição do acusado pela imputação do crime de associação para o tráfico de drogas. DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. (TJ-RJ - APL: 02484626420218190001 202305002582, Relator: Des(a). JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, Data de Julgamento: 13/04/2023, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/04/2023)

Dessa forma, inexistindo prova robusta do animus societatis, deve ser mantida a absolvição de CELINA PLINIO DA CRUZ quanto ao art. 35 da Lei de Drogas.

2. Do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006)

O Ministério Público pretende o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33.

O referido dispositivo estabelece:

“§4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

A sentença reconheceu o preenchimento dos requisitos legais e aplicou a causa de diminuição, fixando a pena em 02 anos e 06 meses de reclusão.

Não há nos autos elementos concretos que demonstrem dedicação habitual de CELINA às atividades criminosas ou sua integração em organização criminosa estruturada.

A quantidade de drogas, embora relevante, por si só não afasta automaticamente o tráfico privilegiado, conforme orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal.

Inexistindo demonstração segura de habitualidade delitiva ou integração a organização criminosa, deve ser mantida a aplicação do redutor.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e VOTO no sentido de:

a)

DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de KEVI DA SILVA LIMA
, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, em razão de seu falecimento;

b)

NEGAR PROVIMENTO ao recurso ministerial quanto à apelada CELINA PLINIO DA CRUZ
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026